Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703022-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S.A., contra a decisão de ID 110375855 – autos de origem, proferida em sede de cumprimento de sentença, iniciado pelo DISTRITO FEDERAL, em que o d. Juiz a quo homologou o laudo pericial. Em suas razões recursais (ID 32374518), o agravante defende a necessidade de realização de nova avaliação no imóvel, ante o erro do perito em desconsiderar elementos influenciadores no cálculo do valor do bem. Aponta que a ABNT publicou a NBR n° 14653 prevendo critérios de avaliação de bens imóveis, complementando que a norma foi seccionada em sete partes: procedimentos gerais, imóveis urbanos, imóveis rurais, empreendimentos, máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral, recursos naturais e ambientais, patrimônios históricos. Expõe que, de acordo com a NBR n° 14653-2, o método preferencial de avaliação é o comparativo direto de dados. Afirma que não identificou no laudo pericial a aplicação clara de nenhuma das variáveis ou as razões pelas quais foi adotado o método Ross-Heidecke no cálculo da depreciação. Assevera que a aplicação do método comparativo direto de dados exige que os imóveis indicados na amostra gozem de semelhança com o imóvel objeto de avaliação, sob pena de perda da confiabilidade do estudo. Destaca que os imóveis tidos como amostras não poderiam ser objeto de comparação com o avaliado, visto que ou a metragem é substancialmente inferior àquela do bem avaliado ou a edificação não goza dos mesmos padrões. Sustenta que, em relação aos imóveis com metragem superior a 200 m2, mais próximos em tamanho do avaliado, estão edificados em locais distantes, sendo, em sua maioria, localizados ao final da Asa Norte. Salienta que não há justificativas a respeito da fonte escolhida no cálculo dos fatores de homogeneização. Indica que o próprio perito informou que a locação do imóvel influência em seu valor, mas que o juízo a quo, contrariamente, decidiu que o fato não interfere em seu valor de mercado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento, de modo que seja realizada nova avaliação dos imóveis ou nova perícia técnica. Preparo comprovado (ID 32374522). É o relatório. DECIDO. O recurso merece ser parcialmente conhecido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravante foi intimado, em três oportunidades distintas (ID 100516576, ID 103567864 e ID 107487372), para manifestação acerca do laudo e esclarecimentos prestados pelo perito, mas que, em nenhuma de suas intervenções (ID 102962343, ID 107316927 e ID 108640848), à exceção da tese de que o imóvel locado possuiria valor de mercado superior ao desocupado, suscitou as matérias apresentadas no presente recurso ao juízo de origem. Portanto, mostra-se inviável, ao menos a princípio, a apreciação de todas as questões trazidas no bojo do presente recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVALIDAÇÃO DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PREFERENCIAL. VIOLAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRENTE. MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DESRESPEITO. 1. O tema de revalidação da dívida exequenda constitui inovação recursal e está fulminado pela preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. A tese recursal de desobediência à ordem preferencial da penhora não foi agitada na origem, não ocorrido o necessário debate na instância da causa, inadmitindo-se a sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Inocorrente o alegado excesso de execução tendo em conta a meação em favor do cônjuge, gravação de hipotecas no imóvel penhorado e encargos derivados da hasta pública. 4. Ausência de desrespeito ao princípio da menor onerosidade porquanto os bens oferecidos à substituição do imóvel penhorado estão indisponíveis, sem constar os valores de mercado e em nome de terceiro não figurante como parte executada. 5. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão n.1151470, 07151992520188070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PERÍODO POSTERIOR AO RECONHECIDO NO TÍTULO EXEQUENDO. INCLUSÃO. VIABILIDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. 1. Impossibilita-se o conhecimento do recurso no tocante aos pontos em que restou caracterizada supressão de instância, por ausência de debate na instância de origem. [....] 5. Agravo não provido. (Acórdão n.1106727, 20160020312787AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018. Pág.: 328/338, grifo nosso) Nessa perspectiva, com base nos fundamentos expostos, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar, a priori, o conhecimento parcial do agravo de instrumento. Feitas tais considerações, cabe rememorar que, em relação ao pedido liminar, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Com efeito, nota-se que o i. perito designado apresentou Parecer Técnico de avaliação mercadológica das lojas 110 e 140, ambas localizadas à SEP/Norte Quadra 504, Lote 06, Bloco A, Térreo, Ed. Ana Carolina, Asa Norte, Brasília/DF (ID 100440669 e ID 102973453). Em sua conclusão, apresentou o valor de mercado de cada um dos imóveis em R$ 3.000.849,15 (três milhões, oitocentos e quarenta e nove reais e quinze centavos), admitindo-se uma variação de até 5% (cinco por cento), a mais ou a menos, ou seja, entre o mínimo de R$2.850.806,69 (dois milhões, oitocentos e cinquenta mil, oitocentos e seis reais e sessenta e nove centavos) e o máximo de R$3.150.891,61 (três milhões, cento e cinquenta mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos). Irresignado, o agravante defende que a Loja 140 deve ser avaliada em quantum superior, tendo em vista que, atualmente, encontra-se locada para o Banco Santander, pois o próprio perito teria informado que a existência de locação influenciaria no valor do imóvel. Contudo, embora alegue a má avaliação do bem, já que, a seu ver, o preço de mercado seria maior, não apresenta qualquer elemento probatório que fundamente sua tese, o que poderia ser comprovado, inclusive, com base em prova documental de venda de imóveis semelhantes, anunciados por valor superior, por exemplo. Contrariamente ao afirmado, não há manifestação do perito de que os imóveis locados são mais bem precificados. Em verdade, o profissional esclarece que, para aqueles que desejam obter rendimentos, a locação poderia ser um fator de decisão. Veja-se (ID 100440675 - pág. 3 – autos de origem): p) A existência de contrato de locação influencia no valor do imóvel? Se sim, como? De forma favorável ou desfavorável? Na hora da revenda de um imóvel para quem deseja obter rendimentos com a locação estando locado e fator de decisão para imóveis já com inquilino certo. A conclusão do perito é assertiva, tendo em vista que a decisão de compra de um bem depende da necessidade do adquirente. Desse modo, se o comprador deseja usufruir o imóvel com empreendimento próprio ou para outros fins que não a locação, o fato de o bem encontrar-se locado poderá, inclusive, constituir empecilho à concretização do negócio. Desse modo, ao menos em uma análise perfunctória que o momento oportuniza, não se verifica a probabilidade do direito invocado, pois a locação não constitui, a princípio, fator de relevância para a definição do valor de mercado de determinado imóvel, o que impõe, por conseguinte, o indeferimento da liminar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora